Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003394-49.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), MARLON BRANDO SILVA CARVALHO - CPF: 023.679.901-07 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE –
FEITO EXTINTO
.

Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Reclamação contra o acórdão que nos autos n. 1018996-14.2021.8.11.0001 revogou o benefício da gratuidade sob o fundamento de litigância de má-fé.

O reclamante alega que a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, em que visa o reconhecimento da inexistência de relação contratual e da consequente ilicitude na inserção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, foi julgada improcedente e aplicada multa de 9% do valor da causa por inobservância ao dever de lealdade processual.

Aduz que, diante disso, ingressou com Recurso Inominado, também não provido, sendo revogada a justiça gratuita em virtude da condenação por litigância de má-fé.

Argumenta que essa decisão fere direito assegurado na Constituição Federal bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argui ainda que é pacífico no STF e no STJ que o deferimento da gratuidade depende exclusivamente da demonstração da incapacidade da parte de suportar as despesas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, e que para revogá-la é imprescindível haver prova da inexistência ou do desaparecimento desses requisitos essenciais à concessão, conforme art. 7º da Lei 1.060/50.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que na decisão do Juizado Especial constou que “
não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95
”.

A Ação foi julgada improcedente e a parte autora condenada ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa por litigância de má-fé, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.000,00.

Diante disso, interpôs Recurso Inominado e obteve, em juízo de admissibilidade, o benefício da justiça gratuita (ID. 110201580), porém revogado por ocasião do julgamento pela Turma Recursal, por inobservância ao dever de lealdade processual.

O reclamante argumenta que houve violação à Constituição Federal e à autoridade das decisões do STJ, uma vez que para a obtenção da gratuidade basta apenas a demonstração da incapacidade de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

O artigo 988 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)

4ºAs hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

(...)

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no artigo 1º enuncia:

Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes

(sem destaques no original).

Logo, tanto o artigo 988 do CPC como a Resolução n. 3/2016 do STJ são claros quanto à pertinência da Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

No caso concreto, não há comprovação de referida discrepância.

Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não satisfaz as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.

Vale ressaltar que as hipóteses de admissibilidade são taxativas e devem ser analisadas em conformidade com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de Valorização do Direito Jurisprudencial.

Assim, ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ.
(Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).

A propósito, o art. 486 do CPC preceitua:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Posto isso, ante o não preenchimento dos critérios elencados no artigo 988 do CPC,
julgo extinto
o feito com amparo no artigo 485, IV, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022